Tribunal: STF
Processo: ARE 1314424
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA Nº 28/TSE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A utilização do fundamento da divergência jurisprudencial em recurso especial eleitoral (art. 276, inciso I, alínea ‘b’, do Código Eleitoral) exige que a parte demonstre a similitude fática entre o acórdão paradigma e a decisão que pretende reformar, sendo insuficiente para tanto a mera transcrição de ementas de outros Tribunais Regionais Eleitorais. 2. O caráter jurisdicional da prestação de contas importa na incidência da regra de preclusão temporal quando o ato processual não é praticado no momento próprio, em respeito à segurança das relações jurídicas. Precedentes da Corte. 3. A ausência de apresentação de documentos indispensáveis para a fiscalização pela Justiça Eleitoral enseja ao julgamento das contas como não prestadas. Precedentes. 4. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 24).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).
    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, por alegada “ausência de fundamentação nas decisões do TSE” (fl. 8, e-doc. 30).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (e-doc. 33).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que o Tribunal Superior Eleitoral “rechaçou a pretensão recursal por verificar da moldura fática delineada no aresto regional que, embora intimada para apresentar as contas, a agremiação partidária não se manifestou oportunamente nos autos, vindo a juntar documentos somente em sede recursal, quando já operada a preclusão” (fl. 6, e-doc. 35).
    Salienta que “os documentos da Prestação de Contas das eleições de 2018 foram apresentados nos Embargos de Declaração Com Efeito Modificativo, e, não justificando a multa eleitoral, e também, não fundamentada conforme se percebe nas decisões combatida; ou seja, ocorreu ausência de fundamentação nas decisões do TSE ao ferir o art. 93, IX, da nossa Carta Magna” (sic, fl. 8, e-doc. 35).
    Assinala que “devem ser aplicados à espécie os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no teor em que a prestação de contas das eleições de 2018 foram entregue ainda que no momento dos Embargos de Declaração Com Efeito Modificativo junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe como prestadas e retirando a multa por excesso de interpretação nas decisões” (sic, fl. 9, e-doc. 35).
    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário eleitoral interposto” (fl. 10, e-doc. 35).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    7. Na espécie em exame, o Ministro Roberto Barroso, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo TSE, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo o acórdão do TRE/SE que julgou não prestadas as contas de partido político relativas às Eleições 2018. 2. Hipótese em que a parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que impede a admissão do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não admitido” (fl. 1, e-doc. 33).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário sem impugnar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de preliminar de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.262.539-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    9. Os embargos de declaração opostos contra o julgado recorrido foram rejeitados pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2.6.2020 (fl. 5, e-doc. 28). Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, “a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007”.
    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.
    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.268.797-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ANTECIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE OBRA COM ENTREGA DE CONTRATOS HABITACIONAIS. SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.152-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E SUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO NÃO OBSERVADO PELA RECORRENTE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA: RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.219.744-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora